Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). O prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo.
1.1. No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 23/08/2018 e a presente liquidação individual foi ajuizada em 23/08/2023. Assim, não se operou a prescrição da pretensão, uma vez que a demanda foi proposta no último dia do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo da emenda à inicial.
2. Nas ações coletivas lato sensu transfere-se para a fase de cumprimento a cognição acerca do direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária.
2.1. A parte agravada adquiriu o imóvel em empreendimento pronto e devidamente entregue. Nesse contexto, não há substrato fático-jurídico que subsidie a pretensão do agravado, à míngua de qualquer frustração decorrente de ausência de entrega de áreas comuns. Portanto, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa, já que o agravado não foi prejudicado pelo atraso na entrega do empreendimento, conforme a ação civil pública.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.